Tribunal: TJBA
Processo: 8036882-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036882-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO E USO REGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alegava desconhecer débito que ensejou sua inscrição em cadastros de inadimplentes e requeria indenização de R$ 15.000,00. O juízo de origem entendeu comprovada a contratação de cartão de crédito, seu uso regular e o inadimplemento, afastando a ilicitude da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência e legitimidade do débito que originou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação contratual de cartão de crédito, mas a inversão do ônus da prova depende de verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC).

4.
Nas demandas em que o consumidor alega desconhecer débito, incumbe ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica. No caso, a instituição financeira apresentou proposta de adesão com biometria facial, assinatura da parte autora e faturas do cartão.

5.
O conjunto probatório evidencia que a autora contratou e utilizou regularmente o cartão, não havendo impugnação robusta de tais documentos.

6.
Inexistindo prova de fraude ou de irregularidade na contratação e no débito, a negativação configura exercício regular de direito do credor.

7.
A inscrição em cadastro de inadimplentes não gera, por si só, dano moral indenizável quando fundada em débito legítimo e comprovado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8036882-98.2023.8.05.0001
de Salvador, em que é Apelante
DANIELA SILVA ARAUJO

e Apelada
BANCO
BRADESCARD
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente